Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NÃO BAIXADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisões que determinaram a restrição de circulação e a busca e apreensão de veículo, além da inclusão do agravante no polo passivo da ação. O agravante alega ser legítimo possuidor do bem, adquirido por sucessivas procurações in rem suam, e sustenta ter quitado o saldo devedor do financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) se o agravante demonstrou ser o legítimo proprietário e possuidor do veículo, justificando a revogação da busca e apreensão; e (ii) se a suposta quitação do financiamento afasta a restrição judicial imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos por apresentados pelo agravante, na origem, não comprovam a quitação do saldo devedor.
4. O gravame de alienação fiduciária permanece ativo, não havendo comprovação de quitação perante a instituição financeira.
5. A controvérsia sobre a regularidade da posse e da cadeia de transferências exige instrução processual, não podendo ser resolvida no Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A não comprovação da quitação do saldo devedor e a permanência do gravame de alienação fiduciária impedem a liberação do bem e justifica a manutenção da busca e apreensão.
2. A análise sobre a validade das transferências do veículo exige instrução processual.